Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.

I – A pandemia da Covid-19 e a restrição das atividades no Distrito Federal são fatos públicos e notórios que representaram eventos extraordinários, imprevistos e inevitáveis, nos termos do art. 374, inc. I, do CPC. No entanto, as alegações de dificuldades financeiras ou de impossibilidade de resgatar os custos com as obras no prazo previsto, sem provas concretas, não autorizam a modificação das bases contratuais estabelecidas entre as partes.

II – Apelação desprovida.